Tribunal: TJBA
Processo: 8124264-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8124264-66.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Alcides Mendes Leite Júnior

Advogado: Dr. Lenildo Márcio da Silva (OAB/MT: 5.340)

Apelado: Lucas Botelho Perri

Advogado: Dr. Leonardo Botelho Perri (OAB/BA: 61.705)

Apelada: Luana Milena do Amor Divino dos Santos

Advogado: Dr. José Luan Barreto de Novais (OAB/BA: 59.859)

Origem: 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA (CALÚNIA E INJÚRIA). ARTS. 138 E 140, DO CÓDIGO PENAL. QUEIXA-CRIME. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO QUERELANTE.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OITIVA DO QUERELANTE. FALTA DE REQUERIMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DIREITO AO SILÊNCIO DOS QUERELADOS.
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE INFORMAR OS ACUSADOS SOBRE O DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE OU CERCEAMENTO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE ENFRENTOU AS TESES ACUSATÓRIAS E ANALISOU O CONJUNTO PROBATÓRIO DE FORMA MOTIVADA. DISCORDÂNCIA COM A CONCLUSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREFACIAIS REJEITADAS.
PLEITO CONDENATÓRIO. INALBERGAMENTO. DELITOS CONTRA A HONRA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. P
EDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA SINGULAR QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO QUERELANTE.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROCESSUAL DO VENCIDO NA AÇÃO PENAL PRIVADA. DECORRÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DA QUEIXA-CRIME.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Alcides Mendes Leite Junior, insurgindo-se contra a sentença que absolveu os Querelados Lucas Botelho Perri e Luana Milena do Amor Divino dos Santos das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 138 e 140, do Código Penal.

II – Extrai-se da queixa-crime, em síntese, que, no dia 03/08/2020, por volta das 18h00, o Apelante, ao tentar ingressar no condomínio onde possui um imóvel, foi impedido, tendo o porteiro informado que não estava autorizado a permitir sua entrada. Após ingressar no edifício pela garagem, o Apelante encontrou o Apelado, iniciando-se uma discussão. Naquela oportunidade, o Apelado Lucas teria proferido ofensas de cunho injurioso, referindo-se de forma jocosa à sua condição de pessoa idosa. Em seguida, no playground, a Apelada Luana Milena do Amor Divino dos Santos, que até então não era conhecida do Apelante, intrometeu-se na conversa e proferiu diversos xingamentos, ofendendo sua honra e dignidade. Sustenta, ainda, que o Apelado Lucas registrou boletim de ocorrência, imputando-lhe falsamente a prática de crimes, o que configura o delito de calúnia.

III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença e dos atos processuais por cerceamento de acusação, alegando que seu direito de ser ouvido em juízo foi negado e que a Magistrada de primeiro grau teria orientado os Apelados a não responderem às suas perguntas, além de sustentar a ausência de fundamentação do julgado. No mérito, requer a reforma da sentença para condenar os Apelados pela prática dos crimes que lhes foram imputados, aduzindo que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais. Subsidiariamente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV – Sustenta o Recorrente a ocorrência de cerceamento de acusação, alegando que a Juíza singular indeferiu a sua oitiva em juízo (na condição de vítima), bem como o impediu de formular perguntas aos Apelados durante seus interrogatórios. No entanto, razão não assiste ao Apelante. Como cediço, a produção de provas deve ser requerida pelas partes no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Compulsando os autos, verifica-se que, quando do oferecimento da queixa-crime, o Apelante não fora arrolado para ser formalmente ouvido, tampouco foi requerida tal diligência na fase adequada. Confira-se trecho da sentença: “[...] afasto a alegação de nulidade da audiência de instrução suscitada pelo próprio querelante. Como já decidido em audiência, incumbe às partes requerer as provas que pretendem produzir em audiência, na peça inicial e na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Na hipótese dos autos, as testemunhas arroladas na queixa crime foram ouvidas, inexistindo qualquer cerceamento de defesa. Ademais, não houve, na queixa crime, o requerimento para oitiva do ofendido, tampouco este foi arrolado dentre as pessoas a serem inquiridas no curso da instrução, operando-se a preclusão”. Da mesma forma, não há que se falar em nulidade pela suposta orientação da Magistrada para que os Apelados não respondessem às perguntas. O que se extrai dos registros processuais é que a Juíza
a quo
cumpriu seu dever legal de informar aos Acusados sobre o seu direito constitucional ao silêncio, o qual lhes faculta responder, ou não, a todas, algumas ou nenhuma das perguntas formuladas, sem que isso implique confissão ou prejuízo à sua defesa. Trata-se de garantia fundamental e sua observância pela Magistrada singular representa a correta aplicação da lei, e não parcialidade ou cerceamento. Quanto à alegada ausência de fundamentação da sentença, melhor sorte não assiste ao Apelante. A decisão absolutória enfrentou as teses acusatórias e analisou o conjunto probatório, concluindo, de forma motivada, pela inexistência de dolo específico para a configuração dos crimes contra a honra. A discordância do Apelante com a conclusão do julgado não se confunde com ausência de fundamentação. Rejeitam-se, portanto, as preliminares.

V – No mérito, não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. No caso concreto, em que pese as alegações formuladas nas razões recursais, não foi possível inferir, a partir das provas produzidas nos autos, que os Apelados praticaram os delitos que lhes foram imputados. No processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação.

VI – O crime de injúria - previsto no art. 140, do Código Penal - é assim descrito: “Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”. Acerca do tema, ensina Guilherme de Souza Nucci: “Injuriar significa ofender ou insultar (vulgarmente, xingar). No caso presente, isso não basta. É preciso que a ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade ou amor próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) de alguém. Portanto, é um insulto que macula a honra subjetiva, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma. [...]”. Quanto ao elemento subjetivo do tipo específico: “É a vontade específica de magoar e ferir a autoimagem de alguém (
animus injuriandi
)”. (Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. – 16. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020). Na hipótese sob exame, a despeito da narrativa apresentada pelo Querelante e da comprovada ocorrência de um desentendimento ríspido entre as partes, as provas colacionadas aos autos não evidenciam, de forma segura, a existência do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada e positiva de ofender a honra (
animus caluniandi
e
injuriandi
). O contexto fático, tal como emerge dos interrogatórios dos Querelados e das oitivas das testemunhas, aponta para uma discussão acalorada, fruto de litígio existente entre as partes no âmbito condominial. As testemunhas apresentaram relatos que, embora confirmem a ocorrência de um conflito com altercações verbais, não consolidam a convicção acerca da intenção dolosa dos Acusados de ofender a honra do Querelante.

VII – A sentença menciona que as gravações e áudios juntados ao processo denotam “apenas, o tumultuado litígio entre as partes, sem que se vislumbre o propósito de ofender”. A testemunha Cleznailton Borges dos Santos - arrolada pelo próprio Querelante - mencionou que, quando chegou, “
estava tendo uma discussão, um ‘bate boca’ entre o sr. Alcides, a sra. Luana e o sr. Lucas
” - confirmando, portanto, o contexto de exaltação e contenda verbal entre as partes. Como bem ponderou a Juíza singular, “para caracterizar o crime contra a honra, faz-se necessária a demonstração de intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia”. No caso em tela, tal intento não restou suficientemente demonstrado. A ausência de prova inequívoca do dolo específico impede a condenação. A dúvida, como já exposto, milita em favor dos réus (
in dubio pro reo
). De igual modo, inviável a condenação do Apelado Lucas pela prática do crime de calúnia. Cumpre lembrar que o ato de comunicar à autoridade policial uma suposta infração penal constitui, em regra, exercício regular de um direito. Para que se configure a calúnia, seria necessário provar que o Apelado, de forma consciente e deliberada, imputou ao Apelante um crime sabendo que ele era inocente, o que não ocorreu no caso dos autos.

VIII – Confira-se trecho da sentença objurgada: “Aduz o autor, em síntese, que após uma mudança de chave do portão do condomínio, que impediu sua entrada, ocorreu uma discussão entre o querelante e os querelados, na qual houve ofensa à sua honra. O teor do diálogo, todavia, não é suficiente, por si só, para comprovar a prática de qualquer crime contra a honra. Inexiste, em interrogatórios, oitiva de testemunhas e provas documentais, a imputação de fato ofensivo à reputação; imputação de fato definido como crime, tampouco qualquer palavra que ofenda a dignidade ou o decoro do querelante. Embora a querelada Luana tenha dito em interrogatório que ofendeu o querelante porque, no calor da discussão, disse o próprio nome com um palavrão, e a testemunha tenha dito que ouviu a mesma proferir as palavras ‘vá tomar no cu porra’, tais palavras, inobstante mal educadas e rudes, não configuram qualquer crime contra a honra. Verifica-se, ainda, que todas as supostas ofensas teriam sido proferidas presencialmente. O querelante não produziu nenhuma prova no sentido de que as ofensas teriam sido praticadas, também, de maneira diversa. Destarte, da leitura dos trechos das peças processuais, depreende-se que os querelados não agiram com dolo e, por consequência, não há a prática de crime contra a honra. Todas as gravações, onde as supostas ofensas foram irrogadas, denotam apenas trechos de discussões acaloradas, ainda que tenham feito de maneira hostil e pouco educada. Digno de nota, ainda, que existem litígios na esfera cível e outra ação criminal decorrentes de outros debates entre as partes. Com efeito, os crimes contra a honra, seja calúnia, injúria ou difamação, exigem, para sua caracterização, a presença do dolo de dano e do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o propósito de ofender. Inexiste a modalidade culposa. No caso dos autos, contudo, as gravações e áudios, juntados nos autos, o interrogatório em juízo dos querelados e oitivas das testemunhas deixam clara, apenas, o tumultuado litígio entre as partes, sem que se vislumbre o propósito de ofender”. Desse modo, ante a inexistência de prova suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição dos Apelados das imputações descritas na queixa-crime.

IX – Por fim, requer o Apelante o afastamento da sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pleiteando, para tanto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não merecem acolhimento os pedidos formulados pelo Recorrente. A condenação do Querelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorre da improcedência da queixa-crime, conforme prevê o art. 806, do Código de Processo Penal, e o art. 85, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), sendo ônus processual do vencido na ação penal privada. O valor fixado a título de honorários mostra-se razoável e em conformidade com a legislação e a complexidade da causa. Digno de registro que, na hipótese vertente, após a análise da documentação acostada ao caderno processual, a Juíza
a quo
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, expondo os seguintes fundamentos: “Compulsando os autos, verifico que o querelante não tem vínculo empregatício com qualquer empresa uma vez que trabalha como autônomo, isto é, advogado, não tendo, portanto, vínculo formal junto à previdência social, trabalhando no ramo informal, a comprovação de renda se daria através de recibos emitidos aos clientes além do comprovante de imposto de renda. Destarte, não havendo prova da alegada hipossuficiência ao ponto de prejudicar o sustento do requerente, sobretudo ante o módico valor das custas processuais deste procedimento, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita”. Inexistindo, nos autos, elementos novos ou circunstâncias que infirmem a fundamentação esposada na origem, deve ser mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Consequentemente, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença, é consectário lógico da improcedência da ação penal privada. O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada no sentido de ser possível a condenação do vencido na ação penal privada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido: STJ, EDcl na APn n. 968/DF, Relator: Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/6/2022, DJe de 6/6/2022, e AgRg no REsp n. 1.417.694/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 25/4/2018.

X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XI – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8124264-66.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Alcides Mendes Leite Júnior, e, como Apelados, Lucas Botelho Perri e Luana Milena do Amor Divino dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.